Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-60.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001106-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), DILERMANDO ANGELO PEZERICO - CPF: 021.193.409-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de ação civil pública que apura a prática de desmatamento em área de reserva legal sem autorização do órgão competente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O agravante alega nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que o endereço era certo e conhecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital, realizada na fase de conhecimento, é válida à luz dos requisitos legais, notadamente quanto à necessidade de esgotamento de diligências para localização do demandado e da (in)existência de tentativa de citação por hora certa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 256, II e § 3º, autoriza a citação por edital quando, esgotados os meios para localização do réu, este se encontre em local incerto, não sabido ou inacessível.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a citação por edital foi precedida de diversas diligências frustradas: expedição de cartas precatórias, atuação de oficiais de justiça em endereços residenciais e profissionais, e consultas em bancos de dados judiciais e extrajudiciais.

5. A tentativa de citação por hora certa não é obrigatória nos casos em que a localização do réu se mostra inviável, bastando a demonstração de que o citando se encontra em local incerto ou inacessível.

6. Inexistente prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório, inviável o reconhecimento de nulidade da citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização do demandado. 2. A tentativa de citação por hora certa não constitui requisito obrigatório à validade da citação por edital, quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu. 3. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
Dilermando Ângelo Pezerico
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública n.º 0004308-71.2017.8.11.0044, cujo objeto consiste na reparação por desmatamento de área de reserva legal sem autorização do órgão competente.

A decisão agravada
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, sob o fundamento de que
não há nulidade nas intimações expedidas
, determinando o prosseguimento da execução judicial.

No recurso, o agravante alega, em síntese,
nulidade da citação por edital na fase de conhecimento
, sustentando que
deveria ter sido realizada citação por hora certa
, uma vez que seu endereço seria certo e conhecido.

Requereu a
tutela antecipada recursal
, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o exame da suposta nulidade, pleito que foi indeferido pela decisão monocrática (ID. 198997663).

A Exma. Desembargadora Relatora, não vislumbrando a presença dos requisitos, não concedeu a antecipação da tutela recursal (ID 200843665).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão combatida, argumentando que a citação por edital foi precedida de diversas diligências frustradas para localização do agravante, cumprindo-se os requisitos legais estabelecidos no art. 256, II e §3º do Código de Processo Civil. Ressaltou ainda a regularidade da marcha processual e a ausência de qualquer nulidade a ensejar retratação da decisão (ID. 210292670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao emitir parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso
, ressaltando que a citação por edital foi precedida de diversas tentativas frustradas de localização do executado, realizadas por meio de cartas precatórias, atuação de oficiais de justiça e consultas em sistemas conveniados, inexistindo assim violação ao contraditório ou à ampla defesa, em contrariedade ao que narra o agravante (ID. 262200762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Como dito, trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilermando Ângelo Pezerico, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de nulidade na citação efetuada na fase de conhecimento.

A controvérsia posta cinge-se à alegada nulidade da citação por edital, supostamente realizada sem a observância das diligências prévias exigidas pela legislação processual, notadamente a tentativa de citação por hora certa.

Na análise da pretensão recursal, observo que a decisão agravada alicerçou-se na regularidade dos atos processuais, com expressa menção à inexistência de vícios capazes de macular a citação realizada, ressaltando-se que o executado não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade nos atos de intimação.

O agravante sustenta que o endereço era certo e conhecido pelas autoridades, alegando, com base nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil, que a citação por edital deveria ter sido precedida de tentativa de citação por hora certa. Argumenta, ainda, que eventual revelia decorrente da ausência de sua ciência comprometeria sua ampla defesa

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, conforme bem delineado tanto pela decisão agravada quanto pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
restou demonstrado que foram esgotadas todas as formas razoáveis de localização do agravante
, inclusive com expedição de cartas precatórias para diversos endereços, diligências em local de trabalho e propriedade rural, além de consultas em sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário.

A legislação processual, em seu artigo 256, inciso II, e § 3º, estabelece que a citação por edital é admissível quando,
após esgotadas as tentativas de localização
, o citando encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível. Não há exigência legal de que a citação por edital seja necessariamente precedida de tentativa por hora certa, como pretende fazer crer o agravante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
não se vislumbrando vícios ou irregularidades nos meios tentados para localizar a parte, e sendo infrutíferas todas as diligências empreendidas, a citação por edital mostra-se válida e eficaz
, atendendo aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ademais, como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria,
a alegação de prejuízo, elemento indispensável à decretação de nulidade, não foi sequer delineada de forma concreta
, revelando-se ausente o pressuposto essencial à sua configuração

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ART. 256, §3º, CPC
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO – MARCO INTERRUPTIVO – DESPACHO CITATÓRIO COM RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se válida citação por edital, medida excepcional, quando esgotadas as tentativas de citação e demonstrada a impossibilidade de localizar o executado, conforme os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC.

2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva apenas quando se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

3. Recurso não provido.

(N.U 1036311-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025